Tribunal: STF
Processo: RHC 198806
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO E DEFESA PENDENTE: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wellington Fernandes da Silva contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 643.054/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Quinta Vara Federal da Subseção em Santos/SP, em 19.10.2020, julgou procedente a denúncia para “absolver WELLINGTON FERNANDES DA SILVA da imputada prática de ação aperfeiçoada ao tipo do art. 333 do Código Penal, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [e] condenar [pelo crime previsto no caput do art. 33, com a incidência da causa de aumento do inc. I do art. 40 e da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006]: a) WELLINGTON FERNANDES DA SILVA ao cumprimento das penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (regra do art. 69, caput, do Código Penal); b) ADRIANO PEDRO DA SILVA VON WEIDBACH ao cumprimento das penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; c) LEANDRO DE MELO AMÂNCIO ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Com apoio no disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal, em razão dos elementos do art. 59 do Código Penal antes apreciados, levando em conta a gravidade das condutas praticadas, e consequente necessidade de maior rigor na reprovação e prevenção do crime, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em regime inicial fechado”, na Ação Penal n. 5001837-06.2020.4.03.6104. A prisão preventiva foi mantida (fls. 24-46, vol. 1 – grifos nossos).
    3. Em 27.11.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 05029212-58.2020.4.03.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, denegou o habeas corpus (fls. 13-22, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DA VIA RECURSAL PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. No caso dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 2. Neste writ, o impetrante aponta constrangimento ilegal em razão da fixação de regime prisional fechado para o início do cumprimento de pena. Alega que a quantidade de pena imposta, em conjunto com as circunstâncias judicias favoráveis - mormente os bons antecedentes-, ensejam a adoção do regime inicial semiaberto. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso de apelação, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade que possa ser evidenciada de plano, sem necessidade de reexame do acervo probatório. 4. In casu, não restou configurada flagrante ilegalidade, capaz de fundamentar a concessão da ordem de ofício. 5. Não se verifica constrangimento ilegal em decorrência da fixação do regime inicial fechado, já que a autoridade impetrada fundamentou suficientemente o decisum, ressaltando-se que a questão será oportunamente apreciada, com a profundidade que pretende o impetrante, quando do julgamento da apelação defensiva. 6. Ordem denegada” (fls. 21-22, vol. 1).
    4. Em 4.2.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Terceira Região no julgamento do Habeas Corpus n. 05029212-58.2020.4.03.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 643.054/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa argumentou não haver justificativa para a fixação do regime fechado e requereu:
    “(...) havendo, no presente caso, por todo o exposto, flagrante ilegalidade, aguarda-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus fixando-se o regime inicial semiaberto para expiação da reprimenda imposta” (fl. 10, vol. 1).
    Em 2.2.2021, a liminar foi indeferida (fls. 50-51, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus, nem “vislumbr[ou] a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício” (fls. 69-75, vol. 1).
    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “[a]s circunstâncias judiciais s[eriam] favoráveis ao réu e, por isso, [teria sido] reconhecida e aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06” (fl. 82, vol. 1).
    Acrescenta que “não se justifica[ria] a aplicação de regime fechado, eis que feriria o princípio da proporcionalidade” (fl. 86, vol. 1). 
    Estes o pedido e o requerimento: 
    “Assim, ainda que liminarmente, pugna-se pela fixação do regime inicial prisional semiaberto (...) havendo, no presente caso, por todo o exposto, flagrante ilegalidade, aguarda-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus fixando-se o regime inicial semiaberto para expiação da reprimenda imposta” (fl. 88, vol. 1).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu “pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento” (fls. 96-102, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na espécie, o recorrente interpôs recurso ordinário contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 643.054/SP. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.890-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.3.2021).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    7. Na espécie vertente há outro óbice processual. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região examinou o Habeas Corpus n. 05029212-58.2020.4.03.0000/SP, quando ainda pendente de análise os recursos de Apelação Criminal n. 5001837-06.2020.4.03.6104/SP, interpostos pela defesa e pela acusação, como consta do sítio do Tribunal.
    O rito processual não pode ser desrespeitado ao se interpor o recurso de apelação e, concomitantemente, impetrar-se habeas corpus com a finalidade de abrandar o regime fixado para o início do cumprimento de pena. Confira-se este julgado:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido” (HC n. 182.580-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    8. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pois o único ponto exposto no habeas corpus impetrado é o abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento de pena, o que foi submetido e será analisado pelo Tribunal Regional no julgamento da apelação interposta pela defesa.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora